Tribunal: STF
Processo: HC 210340
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 14.12.2021 por Maria Cláudia de Seixas e Tadeu Teixeira Theodoro, advogados, em benefício de Anderson Bueno Miranda, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.11.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 698.844/SP, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP (Ação Penal n. 1500073-93.2020.8.26.0066) às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante absolveu o paciente da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente, descrito no caput do art. 35 do mesmo diploma legal. 



    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, mas deu parcial provimento ao apelo defensivo, redimensionando as penas fixadas para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória.



    4. Contra esse acórdão a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Segunda Câmara Criminal. Interpôs recurso especial, ainda não examinado no Tribunal de origem. 



    5. O julgado do Tribunal paulista, pelo qual parcialmente provida a apelação da defesa do paciente, foi objeto do Habeas Corpus n. 698.844/SP, não conhecido pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 8.11.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 23.11.2021. Tem-se na ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA FRACIONAR E EMBALAR DROGA. CONFISSÃO DO PACIENTE. DEDICAÇÃO AO COMÉRCIO CLANDESTINO DE DROGAS HÁ ALGUM TEMPO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I – Com efeito, ‘o relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ)’ (AgRg no HC n. 668.600/SP Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 16/11/2021). 



    II – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    III – Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes, mormente, na hipótese em que há outras circunstâncias nos autos a apontar a dedicação do agente à atividade delitiva, como recentemente estabelecido no REsp n. 1.887.511/SP, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 1/7/2021.



    IV – In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado. Além da quantidade e da natureza da droga apreendida – 383,68g de maconha e 43,99g de cocaína –, as instâncias ordinárias apontaram a existência de apetrechos comumente utilizados para fracionar e embalar droga – utensílios com resquícios de cocaína e balança de precisão – e a confissão do paciente no sentido de que vinha se dedicando ao comércio clandestino de drogas já há algum tempo. 



    V – Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017; HC n. 479.453/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/5/2019; AgRg no HC n. 457.335/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/3/2019. 



    VI – Pleito de abrandamento do regime inicial. Cumpre destacar que ‘é pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo’ (HC n. 452.147/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/08/2018). In casu, a quantidade e a natureza do entorpecente – 383,68g de maconha e 43,99g de cocaína – foram utilizadas como fundamentos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/6/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 2). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam “demonstrado que o paciente preenchia todos os requisitos legais autorizando a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, sendo ele primário e de bons antecedentes, como também não se dedicava a prática de atividade criminosa, nem integrava organização criminosa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que o paciente “não assumiu se dedicar ao tráfico já há algum tempo, posto que em seu interrogatório, confessou a prática do crime, dizendo ter iniciado o comércio espúrio quinze dias antes de sua prisão. Evidente, portanto, que não há dedicação à atividade criminosa, há bastante tempo, neste cenário. Aliás, se fosse possível afastar a redução em razão dessa afirmação do paciente, se condicionaria a aplicação do § 4º, do art. 33, apenas aqueles que forem presos no primeiro dia de traficância, o que, certamente, foge do escopo da lei” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salientam que “a existência de apetrechos para embalagem da droga, não pode afastar a causa de redução, uma vez que sua existência se justifica pela própria existência do tráfico assumido pelo paciente que é, repita-se, primário e de bons antecedentes” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Ressaltam haver sentido em “reconhecer que a quantidade de droga é pequena, de forma que não é capaz de aumentar a pena, mas é grande o suficiente para afastar a redução” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinalam que, “assim como o afastamento da benesse ao paciente em relação à diminuição da pena do tráfico privilegiado, quanto ao regime aplicado, também, não houve fundamentação idônea no v. Acórdão” (fl. 12, e-doc.1). 



    Anotam que, “nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que no caso, não serviram para majorar a pena, que foi fixada no mínimo legal” (fl. 15, e-doc.1).



    Argumentam que, “SE A PENA FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO, pois, o meio prisional adequado, no presente caso decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, afastado pelo acórdão impugnado” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, é fundamental a concessão da ordem a fim de que seja determinada a redução da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, determinando-se a aplicação do regime prisional adequado ao montante de pena imposta, como medida de JUSTIÇA” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi condenado por guardar, para fins de tráfico, 187 porções de maconha, com peso líquido de 383,68g, e 178 pinos de cocaína, com peso líquido de 43,99g.



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP (Ação Penal n. 1500073-93.2020.8.26.0066) negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “Na terceira fase não há falar, num primeiro momento, na aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Trata-se de benefício legal destinado aos traficantes de ‘primeira viagem’, inexperientes, que acabaram de se ativar na prática do delito, e que não possuam envolvimento anterior com o crime. Não obstante a primariedade do réu, o certo é que, pela prova dos autos, era antigo o seu envolvimento com o tráfico. 



    Inicialmente destaco o teor da denúncia de fl. 163, recebida pelo canal oficial de recebimento de denúncias da polícia civil, o Disque Denúncia, que já em novembro de 2016 apontava o réu como traficante. Poder-se-ia argumentar que tal denúncia não restou comprovada nos autos, mas também a expressiva quantidade de drogas apreendidas – quase duzentas porções individuais de cocaína e maconha – junto com petrechos do tráfico, demonstram claramente não fosse ANDERSON um inexperiente traficante. Ninguém se inicia no tráfico com tal quantidade de entorpecentes em estoque, ainda mais aqueles que, como o réu, se afirmam desempregados. Entorpecentes custam caro e nenhum traficante liberaria para um inexperiente a quantidade e variedade encontradas na residência do réu” (fls. 29-30, e-doc. 1 – grifos nossos). 



    10. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para readequar a pena privativa de liberdade imposta ao paciente, mas manteve a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Francisco Orlando, para afastar a incidência da causa de diminuição:



    “A quantidade de droga não autoriza aumento da pena-base, mas é suficiente para inviabilizar a incidência da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33, mormente quando se leva em conta que foram apetrechos comumente utilizados para fracionar e embalar droga, bem assim que o próprio réu admitiu que vinha se dedicando ao comércio clandestino de drogas já há algum tempo, circunstância indicativa de estava se dedicando às atividades criminosas. Ademais, o redutor visa beneficiar o pequeno traficante, aquele estreante na senda do narcotráfico, que vende umas poucas porções, e decididamente este não é o perfil do Apelante” (fl. 40, e-doc. 1 – grifos nossos). 



    11. Ao proferir a decisão no Habeas Corpus n. 698.844, ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Desembargador Jesuíno Rissato afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor em questão, assentando a impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos:



    “In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado. Além da quantidade e da natureza da droga apreendida - 383,68g de maconha e 43,99g de cocaína -, as instâncias ordinárias apontaram a existência de apetrechos comumente utilizados para fracionar e embalar droga – utensílios com resquícios de cocaína e balança de precisão – e a confissão do paciente no sentido de que vinha se dedicando ao comércio clandestino de drogas já há algum tempo.



    Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. 



    Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus” (fl. 60, e-doc. 1).



    12. Pelo decidido nas instâncias ordinárias, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pela considerável quantidade de entorpecente apreendido (187 porções de maconha, com peso líquido de 383,68g, e 178 pinos de cocaína, com peso líquido de 43,99g), pela confissão de que “vinha se dedicando ao comércio clandestino de drogas já há algum tempo” e pelas circunstâncias da prisão em flagrante. 



    Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (...)



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



    4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4 º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    13. Embora a pena de cinco anos de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido (187 porções de maconha, com peso líquido de 383,68g, e 178 pinos de cocaína, com peso líquido de 43,99g) conduziram à fixação do regime inicial fechado. Estes os fundamentos da sentença condenatória:



    “Fixo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, único compatível com as peculiaridades do caso julgado, de tráfico reiterado de significativa quantidade e espécie de entorpecentes com alta potencialidade lesiva. 



    Em caso parelho ao ora julgado decidiu o Tribunal de Justiça deste Estado: (...)”.



    No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes.



    2. Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.09.2018).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.259-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal.



    2. Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. Precedentes.



    3. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – a primariedade e a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos – para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a quantidade e a natureza da droga apreendida.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 170.240-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal.



    2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 125.077-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).



    14. O regime inicial fechado não foi definido com fundamento apenas na natureza ou na gravidade do delito, mas pelas circunstâncias específicas do caso, formando-se a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, na espécie, não atenderia à finalidade da pena.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora